Tribunal: STF
Processo: ARE 1555887
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 22, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESIDÊNCIA DA ALIMENTANTE NO EXTERIOR. Decisão que rejeitou o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Insurgência que não comporta acolhimento. Menores alimentados residentes no Brasil e genitora alimentante no exterior (Holanda). Hipótese em que incide a regra geral de competência do art. 53, II do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Parecer do Ministério Público no mesmo sentido. Caso que não atrai a incidência da Convenção de Nova Iorque, com designação da Procuradoria Geral da República como instituição intermediária. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”



    Eis trecho do acórdão recorrido (Doc. 22, fls. 3-6):



    “Cinge-se a controvérsia recursal sobre a competência para apreciação da demanda originária, se da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal. A r. decisão, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, é mantida. 



    Tratando-se de alimentos internacionais, isto é, em que uma das partes reside em outro país, há que se diferenciar as duas hipóteses possíveis da obrigação a partir da Convenção de Nova Iorque (Decreto Legislativo nº 56.826/65), quais sejam: (i) quando o alimentante (devedor) residir no Brasil e o alimentado no exterior (credor), a competência para análise da demanda pode ser flexibilizada, conforme recentemente decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado: (...) Ainda, é viável a análise pelo Juízo Federal da capital na qual residir o devedor - hipótese em que o Ministério Público Federal é designado como instituição intermediária, nos termos da Lei nº 5.478/68: (...) (ii) quando o alimentado (credor) residir no Brasil e o alimentante (devedor) no exterior, inexiste razão legal para a atuação do Ministério Público Federal como instituição intermediária. Tal circunstância atrai a regra geral de competência nacional prevista no Código de Processo Civil: “É competente o foro: II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;” (CPC, art. 53)



    (...)



    No caso dos autos, os credores/autores G. S. V. M. e G. S. V. M. S. residem em Santos (Brasil) e a devedora/ré B. S. V. M. em Almere Flevolandia (Holanda). Assim, a hipótese se amolda ao supracitado item “ii” em que os menores alimentados estão em território nacional e a genitora alimentante no exterior. 



    À vista do exposto, a competência para análise da demanda é da Justiça Estadual. Não há, portanto, que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUILHERME SÁ VIEIRA MACHADO DA SILVA e GIULIA SÁ VIEIRA MACHADO DA SILVA, alegam que o acórdão recorrido violou o art. 109, III, da CF/1988, ao negar a competência da justiça federal para julgar processo relacionado à aplicação de tratado internacional (Convenção de Nova York), assinado pelo Brasil em 31 de dezembro de 1956, aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 10/1958 e promulgado pelo Decreto Federal 56.826/1965.



    Nessa linha, defendem a incompetência do juízo da 2ª Vara de Família de Santos/SP para negar “o direito da parte recorrente em poder se utilizar do disposto na Convenção de Nova York (a qual traz procedimento mais benéfico a menor recorrente, visto que mais ágil e com menos formalidades), tendo em vista que pretende cobrança de alimentos devidos contra alimentante domiciliado no exterior, ou seja, negando o direito do recorrente em ver seu pedido de “execução” de alimentos tramitar na justiça federal, com intervenção obrigatória do Ministério Público Federal, conforme determina referida convenção e o art. 109, III da Constituição Federal” (Doc. 31, fl. 4).



    Assim, à consideração de que o caso dos autos diz respeito à aplicabilidade de tratado internacional de alimentos (Convenção de Nova York), postulam a anulação do acórdão recorrido, remetendo-se o processo para a Justiça Federal (Doc. 31, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 44), negou-se seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) quanto à violação ao art. 109, III, da CF/1988, “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 44, fl. 1); e (b) a Súmula 279/STF incide ao caso, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nas provas dos autos.



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do RE o Tribunal de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; (b) houve violação ao texto constitucional; e (c) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese dos autos (Doc. 51).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário em que se discute a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de ação de alimentos em que o alimentando reside no Brasil, e a alimentante no exterior, em razão da alegada incidência do disposto na Convenção de Nova York e consequente aplicação do art. 109, III, da CF/1988.



    Contudo, ante a dificuldade de prosseguimento da execução de alimentos por estar a alimentante no exterior, a parte recorrente pretende a obtenção de procedimento facilitado previsto na Convenção de Nova York sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro.



    A referida convenção foi promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto nº 56.826/65, e dispõe o seguinte:



    “ARTIGO I



    Objeto de Convenção



    1. A presente Convenção tem como objeto facilitar a uma pessoa, doravante designada como demandante, que se encontra no território de uma das Partes Contratantes, a obtenção de alimentos aos quais pretende ter direito por parte de outra pessoa, doravante designada como demandado, que se encontra sob jurisdição de outra Parte Contratante. Os organismos utilizados para êste fim serão doravante designados como Autoridades Remetentes e Instituições Intermediárias.



    2. Os meios jurídicos previstos na presente Convenção completarão, sem os substituir, quaisquer outros meios jurídicos existentes em direito interno ou internacional.



    (...)



    ARTIGO III



    Apresentação do Pedido à Autoridades Remetente



    1. Se o demandante se encontrar no território de uma Parte Contratante, doravante designada como o Estado do demandante, e o demandante se encontrar sob a jurisdição de outra Parte Contratante, doravante designada como o Estado do demandado, o primeiro poderá encaminhar um pedido a uma Autoridade Remetente do Estado onde se encontrar para obter alimentos da parte do demandado.



    2. Cada Parte Contratante informará o Secretário Geral dos elementos de prova normalmente exigidos pela lei do Estado da Instituição Intermediária para justificar os pedidos de prestação de alimentos, assim como das condições em que êstes elementos devem ser apresentados para serem admissíveis e das outras condições estabelecidas por lei.



    3. O pedido deverá ser acompanhado de todos os documentos pertinentes, inclusive, se necessário fôr, de uma procuração que autorize a Instituição Intermediária a agir em nome do demandante ou a designar uma pessoa habilitada para o fazer; deverá ser igualmente, acompanhado de uma fotografia do demandante e, se possível, de uma fotografia do demandado.



    4. A Autoridade Remetente tomará tôdas as medidas que estiverem ao seu alcance para assegurar o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei do Estado da Instituição Intermediária; ressalvadas as disposições desta lei, o pedido incluirá as seguintes informações:



    a) Nome e prenomes, enderêços, data de nascimento, nacionalidade e profissão do demandante, bem como, se necessário fôr, nome e enderêço de seu representante legal; 



    b) Nome e prenomes do demandado e, na medida em que o demandante dêles tiver conhecimento, os seus enderêços sucessivos durante os cinco últimos anos, sua data de nascimento, sua nacionalidade e sua profissão; 



    c) Uma exposição pormenorizada dos motivos nos quais fôr baseado o pedido, o objeto dêste e quaisquer outras informações pertinentes, inclusive as relativas à situação econômica e familiar do demandante e do demandado.



    (...)”



    Verifica-se que há, ao menos em tese, a possibilidade de aplicação dos dispositivos da referida convenção ao caso em tela, o que enseja o reconhecimento da competência da Justiça Federal para apreciação da causa, nos termos do art. 109, III, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL QUE ATRAI O INTERESSE DA UNIÃO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NOS TERMOS DO ART. 109, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em se tratando de cooperação internacional em que o Estado Brasileiro se compromete a promover o julgamento criminal de indivíduo cuja extradição é inviável em função de sua nacionalidade, exsurge o interesse da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal, conforme preceitua o art. 109, III, da Constituição Federal. 



    2. No caso dos autos, trata-se de imputação da prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e roubo, praticados por brasileiro em território português. Diante desse cenário, faz-se imperiosa a incidência do art. 5º, 1, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.270.585 AgR, de minha relatoria, DJe de 9/9/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, III, da Constituição Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente